Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704249-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS (processo no 0701418-20.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, o agravante sustenta, em síntese, que teria participado do “Concurso Público para o provimento de vagas na Petróleo Brasileiro/SA - Petrobrás, concorrendo ao cargo de Ênfase 14: Engenheiro de Equipamentos - Mecânica, nas vagas destinadas aos autodeclarados negros”, contudo, apesar de ter se autodeclarado pardo, teria sido reprovado no procedimento de heteroidentificação. Formulou pedido de tutela de urgência consistente em (ID no 183774725 – Págs. 27/28): “[i] suspender o ato de eliminação do Autor, assegurando-o permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo ou, [ii] subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou o candidato enquanto pardo; [iii] seja garantida a nomeação e posse no cargo de Ênfase 14: Engenheiro de Equipamentos - Mecânica, independentemente do trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sem restrição ao tempo de validade do concurso da Petrobrás/2021; [iv] em caso de não cumprimento dos pedidos acima, a fixação de multa a ser arbitrada por este Juízo, no valor que Vossa Excelência entender como justo e equitativo.” O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo e que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência antecipada, em especial a probabilidade do direito alegado. Em suas razões recursais (ID no 55586678), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Narra que “o ato de eliminação do recorrido se pautou em uma justificativa genérica, que a Banca recursal decidiu pela manutenção do resultado preliminar, com consequente indeferimento do recorrente (...)”. Aduz que “o parecer conclusivo da comissão de heteroidentificação feriu frontalmente a motivação inerente aos atos administrativos, incorrendo em descumprimento do artigo 50 da lei 9.784/99”. Assevera que “a banca do certame cometeu ilegalidade, não havendo que se falar em desprezo ao princípio da separação de poderes”. Sustenta que é pessoa parda, bem como junta fotografias suas, de familiares e de outros possíveis “candidatos aprovados no procedimento de heteroidentificação da seleção”, documentos em que se declarou pardo em outra ocasião e atestado de que pertence ao “fototipo V segundo a escala de Fritzpatrick que classifica os tons de pele (Fototipo V: pele parda, habitualmente não se queima e bronzeia facilmente à exposição solar)”. Por fim, defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder o pedido de tutela de urgência formulado na origem, o que pretende ver confirmado no mérito do recurso. Na decisão de ID no 55613474, concedi os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante para a apreciação do presente recurso, bem como indeferi os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, em contrarrazões (ID no 56726086), requer o não conhecimento do recurso, em razão da suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. Por sua vez, a agravada PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, em contrarrazões (ID no 57046432), suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Na petição de ID no 58305681, o agravante informa a prolação da sentença nos autos principais e a consequente perda do objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de ID no 58305681, e em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 18/4/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 15a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 08/05 até 15/05). Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador